Tribunal: TJSP
Processo: 2040193-62.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade não caracterizadas – Acórdão que se fundou em premissa equivocada, o que não acarreta alteração do julgado, mas tão somente determinação de que sejam realizados novos cálculos, mais precisos e em estrita observância ao acórdão proferido nos autos da ação principal – Embargos rejeitados, com determinação

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000442919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2040193-62.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Cotia, em que é embargante
CONTCONSULT PARTICIPAÇÕES LTDA., é embargado ASSOCIAÇÃO DOS
ADQUIRENTES DE UNIDADES DO EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO II.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2040193-62.2019.8.26.0000/50001 - Cotia - VOTO No5605 2/5
Embargos de Declaração n. 2040193-62.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Contconsult Contabilidade Ltda
Embargada: Associação dos adquirentes de unidades do empreendimento São
Paulo II
VOTO 5605
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e obscuridade não
caracterizadas Acórdão que se fundou em premissa equivocada,
o que não acarreta alteração do julgado, mas tão somente
determinação de que sejam realizados novos cálculos, mais
precisos e em estrita observância ao acórdão proferido nos autos
da ação principal Embargos rejeitados, com determinação
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
Contconsult Contabilidade Ltda em face do v. acórdão de fls. 399/409, que
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto para o
fim de determinar que os juros de mora sejam computados somente a partir
da citação e, no tocante às taxas mensais comprovadamente quitadas, sejam
as mesmas excluídas do débito.
Aduz a embargante que o aresto está eivado de alguns
pontos omissos e obscuros. Isto porque, diferentemente do quanto sustentado
no v. acórdão, a planilha de cálculos apresentada pela associação credora,
apresenta, mês a mês, além da taxa associativa, outros valores sem
denominação. Dos boletos constantes nos autos é possível verificar a
cobrança de valores a título de TV a cabo. Afirma que tais valores, porque
não contemplados em sentença, devem ser excluídos. Questiona a fixação da
multa contratual no percentual de 10%, eis que, com o novo Código Civil, a
penalidade fora reduzida de 10% para 2%. Do contrário, configurado estaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2040193-62.2019.8.26.0000/50001 - Cotia - VOTO No5605 3/5
o enriquecimento sem causa por parte da associação. Também alega que as
mensalidades até o mês de maio de 2001 encontram-se quitadas, tendo em
vista que sempre que há débito o boleto apresenta a anotação de que
“constam débitos anteriores contate o depto. Jurídico”. Pugna, assim, pelo
provimento dos presentes embargos, atribuindo-se aos mesmos, se
necessário, efeitos infringentes.
A embargada manifestou-se às fls. 31/45.
É o breve relatório.
Recebo os embargos, posto que tempestivos, mas os
desacolho.
É bem verdade que o aresto adotou premissa equivocada ao
afirmar que “não se verifica nos cálculos apresentados pela agravada
inclusão de valores referentes a tv a cabo” (fls. 406). Tal afirmação deveu-se
ao fato de não constar nos cálculos reproduzidos às fls. 77/96 qualquer
referência à cobrança por tal serviço (TV a cabo). A planilha de cálculo limita-
se a apresentar, para cada mês, dois valores, sem qualquer especificação.
No entanto, cotejando-se a planilha de débito com os
documentos constantes às fls. 243/245 (boletos que, de fato, referem-se não
somente à taxa de manutenção, mas também à TV a cabo) é possível concluir
que os maiores valores mensais apresentados na planilha representam,
certamente, a taxa de manutenção, enquanto tudo indica que o valor menor
refere-se à TV a cabo.
Considerando-se
que
a
demanda
encontra-se
definitivamente julgada, há que se observar o disposto no acórdão referente à
ação principal (apelação n. 9070427-30.2004.8.26.0000 fls. 63/67), que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2040193-62.2019.8.26.0000/50001 - Cotia - VOTO No5605 4/5
assim determinou:
“Por esses motivos, imperioso o acolhimento da pretensão
recursal para o fim de condenar a apelada ao pagamento das contribuições
mensais vencidas no período de dezembro de 1997 a janeiro de 2002, além
daquelas que se venceram no decorrer da demanda, cujos valores devem
corresponder àquele deliberado em assembleia, conforme disposição do
Cap. V do Estatuto Social (fls. 51/70)”.
Ora, não cabe a esta relatoria, sob pena de ofensa à coisa
julgada, manifestar-se acerca do tema, sobretudo por não constar nos
presentes autos o Estatuto Social referido no acórdão.
Há que se determinar, no entanto, a apresentação de
novos cálculos pela credora, ora embargada, que devem especificar com
exatidão as verbas que estão sendo cobradas, em estrita observância ao
acórdão proferido nos autos da ação principal, bem como ao Capítulo V
do Estatuto Social.
No que se refere à questão da multa, o embargante não
aponta qualquer obscuridade e/ou omissão, limitando-se a exarar o seu
inconformismo diante do entendimento adotado pelo acórdão embargado, o
que demonstra nítido caráter infringente. Nota-se, assim, que o seu objetivo,
na realidade, é a alteração do julgado, o que não se pode admitir por meio de
embargos de declaração, posto que não possuem tal finalidade.
Também não se verifica qualquer dos vícios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil no que se refere à alegação de que
as mensalidades até o mês de maio de 2001 estariam pagas. Isto porque tal
questão fora abordada pelo acórdão embargado, que bem ponderou a prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2040193-62.2019.8.26.0000/50001 - Cotia - VOTO No5605 5/5
constante nos autos e deixou claro que somente restou comprovado
documentalmente o pagamento das taxas referentes aos meses de dezembro
de 2000, abril e maio de 2001. É o que basta.
Ante o exposto, ficam rejeitados os embargos, devendo a
embargada, no entanto, atentar para a determinação acima consignada.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora